Tribunal: TJSP
Processo: 2079027-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de devolução de valores c/c indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu requerimento formulado pela exequente para suspensão da CNH, do passaporte e de cartões de crédito e débito do executado. Insurgência. Medidas requeridas pela credora que apenas puniriam o devedor e prejudicariam seu direito constitucional de locomoção. Indeferimento mantido.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de devolução de valores c/c indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu requerimento formulado pela exequente para suspensão da CNH, do passaporte e de cartões de crédito e débito do executado. Insurgência. Medidas requeridas pela credora que apenas puniriam o devedor e prejudicariam seu direito constitucional de locomoção. Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079027-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante MARIA DO
CARMO MARTINS DE GUSMÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados FLÁVIO
CORRÊA ROCHÃO e MIGUEL GRECCHI SOUSA FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079027-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2079027-03.2020.8.26.0000
Agravante: Maria do Carmo Martins de Gusmão
Agravados: Miguel Grecchi Sousa Figueiredo e outro
Comarca de Peruíbe - SP
Juíza: Dr.a Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Voto no 23347
Agravo de Instrumento. Ação de devolução de valores c/c
indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu
requerimento formulado pela exequente para suspensão da CNH,
do passaporte e de cartões de crédito e débito do executado.
Insurgência. Medidas requeridas pela credora que apenas puniriam
o devedor e prejudicariam seu direito constitucional de
locomoção. Indeferimento mantido.
Agravo não provido.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória na devolução
de valores c/c indenizatória movida por MARIA DO CARMO MARTINS DE
GUSMÃO, em relação a FLAVIO CORREA ROCHÃO, em que houve
denunciação da lide a MIGUEL GRECCHI SOUSA FIGUEIREDO, ora em
cumprimento de sentença, que indeferiu requerimento formulado pela
exequente para suspensão da CNH, do passaporte e de cartões de crédito
e débito do executado.
Inconformada, a executada requereu o deferimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079027-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensões.
O agravo é tempestivo e não foi preparado por ser a
agravante beneficiária da assistência judiciária.
É o relatório.
O procedimento de execução visa à alienação de bens do
executado para obtenção dos valores necessários ao pagamento da dívida
em cujo pagamento ele foi condenado ou que está representada em título
executivo extrajudicial.
Não olvidando precedente recente do E. STJ em sentido
contrário, as medidas requeridas pela exequente não cumprem o objetivo
da execução e, no caso de inexistência de bens do devedor, além de serem
inócuas, serviriam apenas como punição pelo não pagamento do débito,
prejudicando a aquisição de bens necessários à sua sobrevivência e sua
locomoção, garantida na CF/88.
Assim, as medidas postuladas pela agravante não podem ser
deferidas.
Menciono, a propósito, precedentes desta C. Corte:
Agravo de Instrumento Ação de prestação de contas Fase de
cumprimento de sentença Decisão do juízo a quo que indeferiu o
pedido do credor, no sentido de determinar a apreensão do passaporte e
CNH do devedor, além de bloquear eventuais cartões de crédito
Manutenção O artigo 139, IV, NCPC deve ser interpretado em
conjunto com os artigos 8o e 805, NCPC A finalidade do processo de
execução é excussão de bens do devedor para pagamento ao credor, e não
a punição pessoal do inadimplente Como se não bastasse, as medidas
requeridas afiguram-se inócuas em relação ao resultado da execução.
Com efeito, além de abusivas não interferem diretamente no resultado da
demanda. De fato, a apreensão da CNH ou passaporte, não altera a
circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento no 2209970-50.2016.8.26.0000.
Relator(a): Neto Barbosa Ferreira; Comarca: Barretos; Órgão julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 15/02/2017; Data de
registro: 15/02/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Pretensão de determinar o bloqueio do passaporte do executado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079027-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
suspensão de sua CNH e o cancelamento de seus cartões de crédito.
INADMISSIBILIDADE: O art. 789 do CPC/2015 estabelece que o
devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento
de suas obrigações. Suspensão da CNH e apreensão do passaporte que
poderiam violar o direito de locomoção constitucionalmente assegurado.
Cancelamento do cartão de crédito que não traria efetividade ao processo.
Medidas que não guardam correspondência com os princípios da
execução. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2037572-63.2017.8.26.0000. Relator(a): Israel Góes dos
Anjos; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 11/04/2017; Data de registro: 17/04/2017).
Agravo de instrumento Ação indenizatória fundada em acidente de
trânsito Cumprimento de sentença Indeferimento da suspensão da
CNH e do passaporte do executado - Medida inadequada

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora
discutida Decisão mantida. No caso ora sob exame, a r. decisão que
indeferiu a suspensão da CNH e do passaporte do devedor, ora agravante,
merece ser mantida no caso vertente, pois tal medida coercitiva não
assegura o cumprimento da obrigação ora discutida. Em que pese a nova
sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar
que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Agravo
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2020725-83.2017.8.26.0000. Relator(a): Lino Machado; Comarca: Monte
Aprazível; Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 19/04/2017; Data de registro: 20/04/2017).
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator